Tribunal: TJDFT
Processo: 0751115-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0751115-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MATEUS SADRAQUE FERREIRA ALVES CIRILO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 27.11.23, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 - tráfico de drogas -, teve a prisão convertida em preventiva em 29.11.23, para garantia da ordem pública (ID 53975571, p. 64/6). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva – o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, a quantidade de entorpecente apreendido é irrisória e o réu é tecnicamente primário. Pede seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. Consta no auto de prisão em flagrante que, no dia 27.11.23, por volta de 21 horas e 30 minutos, policiais militares em patrulhamento na Rodoviária do Plano Piloto avistaram o paciente vender drogas para homem de blusa azul e, em seguida, vender drogas para casal sentado na escadaria. A conduta foi filmada. Com o paciente encontraram seis porções de crack e R$ 77,00 em cédulas trocadas e aparelho celular. O paciente é conhecido dos policiais que já o prenderam por tráfico de drogas em outras oportunidades (ID 53975571, p. 5/6). O paciente permaneceu em silêncio na delegacia (ID 53975571, p. 7). Laudo de perícia criminal preliminar concluiu que a porção em forma de pedra apreendida, sem acondicionamento, com massa líquida total de 0,53g, tratava-se de cocaína (ID 53975571, p. 25/7). Não obstante o laudo faça referência a uma porção de droga, verifica-se na fotografia acostada que se trata das seis pedras de “crack” referidas pelos policiais no auto de prisão em flagrante (p. 27). A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos ou se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). A pena máxima do crime de tráfico de drogas é superior a 5 anos. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Conquanto o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a quantidade de droga apreendida seja pequena – 0,53g de crack -, o paciente é contumaz na prática de crimes. Apesar de ter completado 21 anos em 2022, desde a adolescência vem cometendo atos infracionais. Encontra-se em nítida escalada criminosa. O paciente cumpriu medidas socioeducativas de semiliberdade por atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado, falsa identidade e posse de droga para consumo pessoal, cometidos entre 2016 e 2019 (ID 53975571, p. 44/7). Em 2020, cumpriu medida socioeducativa de internação por ato infracional análogo ao crime de roubo (Idem, p. 48). Em 2022, foi preso em flagrante por posse de drogas para consumo pessoal (maio) e tráfico de drogas (novembro) (p. 56/7). Em 5.1.23 foi preso em flagrante por tráfico de drogas, reiterando a conduta em 11.2.23, quando novamente foi preso em flagrante traficando. Em 21.3.23, o paciente foi preso por posse de drogas para consumo pessoal e, em 23.4.23, por receptação (p. 53/4). Tem também quatro passagens pela contravenção penal de porte de arma branca (p. 51/2). Foi preso em flagrante em 25.10.23 pelo crime de furto e, em 23.11.23 (quatro dias antes dos fatos), foi conduzido à delegacia pelo crime de menor potencial ofensivo de oferecer droga para uso compartilhado (Idem, p. 50/7). E o paciente cometeu o crime quando estava em liberdade provisória concedida após ser preso em flagrante pelo crime de furto, ocorrido em 25.10.23 (autos n. 0744277-85.2023.8.07.0001 – Idem, p. 51). O risco de reiteração delitiva demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Preso em flagrante em outubro por furto e concedida liberdade provisória, cometeu tráfico de drogas. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Presente um dos requisitos que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve essa ser mantida. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES